Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-83.2022.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001884-83.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES - CPF: 890.633.501-63 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REVELIA.
CARTA DE PREPOSIÇÃO JUNTADA.
AUSÊNCIA DE
V
Í
CIO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a
falta
de
juntada

nos
autos da carta de
preposição
, a parte
será

intimada
para
sanar

a

irregularidade
. A
apresentação
da carta de
preposição

após
a
audiência
de
conciliação
,
de
sclassifica
o
vicio
da
representação
e

descaracteriza

a

revelia
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
não

impugnados

especificamente
,
é suficiente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Não havend
o ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da
responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
dispos
to
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001884-83.2022.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES

Recorrido
:
SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE ADEILSON ALVES GUIMARAES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença

proferida
no ID 171250977/PJe2.
Concluiu
que
o registro da

informação

da
existência
de
dívida
s

legítima
s

de
cheque
especial e
cont
r
ato
de
cartão
de
crédito

em

vigência
,
que
foram

alvo
de
renegociação
e
acordo
,
refleti
u
a
realidade
da
situação

financeira
da parte
autora
,
não

trazendo

ela
um
documento

sequer
que
comprovasse
que
foi

impedida

injustamente
de
realizar

qualquer

relação

negocial

por

conta
do
apontamento
.
Ju
lgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
171250978
/PJe2.
Alegou
que: a)
devem ser aplicados os

efeito
s
da
revelia
,
tendo

em
vista
a

ausência
da carta de
preposição
; b)
os

holerites

comprovam
a
regularidade

dos pagamentos

descontados

em

folha
; c)
deve

ser

cancelad
a
e
retirad
a

a

restrição
INTERNA
no SC
R
,
uma

vez
que
inexiste

qualquer

débito

em

aberto
; d)
está

comprovado
o
ato

ilícito

praticado
pela
reclamada
, que

tem
o
dever
de
indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
aplica
r

os

efeitos
da
revelia
,
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID171250
984/PJe2.
Sustentou
que: a)
não há

revelia
,
tendo

em
vista queum
minuto

após
o
término
da
audiência
,
foi

protocolada
a carta de
preposição
; b)a SCR
não
é um
rol
de
maus

pagadores

ou
banco de
restrição

ao

crédito
,
tais

como
SCPC
ou

Serasa
,
trat
a
-se de um
sistema de classificação de risco dos contratos que o

cliente
tem com a
instituição
; c)
o
valor
lançado
no SCR era
relativo
a
renegociação
de
cheque
especial e
cartão
de
crédito
e que
qualquer

pend
ê
ncia
de
inadimplência

por
um
período

maior
de 1
5
dias

aparece

automaticamente
no SCR,
sendo

regra
do
Bacen
; d)
em

nenhum

momento

na

defesa
da
reclamada

foi

alegado

fraude
,
pelo

contrário
, a
reclamada

defendeu a regularidade do débito e anexou as provas da sua

origem
; e )a
ação

proposta

em
face
d
o
BAN
CO DO BRASIL SA
foi

extinta

por

abandono
da causa
,
as demandas

em
face do Banco BMG e
do
Banco
Daycoval

foram

julgadas

improcedentes
e

não

há

registro
de
distribuição
de
ação

contra
os

B
ancos

Santander,
Itaucard
e
Itaú

consi
gnado
,
falta
n
do
o
reclamante
com a
verdade
.
Requereu o desprovimento do recurso para manter a sentença

em

todos

os
seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Irregularidade
de
representação
.

Havendo

irregularidade
de
representação
das
partes
,
estas

devem

ser

intimadas
para
sanar
o
vício
e
,

não

sendo

este

sanado
, o
processo

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito

ou

reconhecida
à
revelia
, se a
providência

coub
er
,
respectivamente
, à parte
reclamante

ou

reclamada
,
conforme

preconiza
o
artigo
76, § 1º,
inciso
I, do CPC.

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO.
VÍCIO SANÁVEL.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO.

PROVIMENTO.
1 - O
defeito
de
representação
é
vício

sanável
,
podendo

ser

corrigido
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
,
conforme

previsto
no art.
76, CPC.
2 -
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sentença

cassada
com o
retorno
do
feito
à
origem
para regular
processamento
,
face a
r
egularidade
da
representação
processual do
autor
. (TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 03375686420138090011, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de
Julgamento
: 25/01/2019, 3ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 25/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.

DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

Hipótese
dos autos
em
que,
embora

oportunizada
a
regularização
da
representação
processual do
apelante
, o
defeito

não

foi

sanado
,
contexto

em
que
o

recurso

não

merece

conhecimento
.

A

outorg
a
de
poderes

deve

ocorrer

em
favor do
procurador
que
subscreve
a
petição

recursal
, de
modo
a
sanar
o
vício

existente
no
ato
da
interposição
do
recurso
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (
Apelação

Cível
Nº 70078477734,
Décima
Nona
Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator:
Mylene
Maria Michel,
Julgado

em
11/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078477734 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de
Julgamento
: 11/10/2018,
Décima
Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
18/10/2018)

Analisando

os
autos, no
ta-se que carta de
preposição

foi

juntada
no ID 171250960,
não

havendo

vício
de
representação
a
ser

sanado
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA – CARTA DE PREPOSIÇÃO JUNTADA NO PRAZO REQUERIDO EM AUDIENCIA – MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE FORA SANADA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em prescrição por ausência de carta de preposição no ato da audiência, se fora requerido pelo preposto prazo para apresentação do documento que fora apresentado, se tratando de mera irregularidade formal.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

(N.U 1010988-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020,
publicado
no DJE 07/10/2020)

Por
tant
o
,
não há que se falar em revelia
e seus efeitos
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adota
das
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confecci onadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 700
75554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
d
o
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
conseque
ntemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO D
OS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a parte
reclamada

apresentou

telas

s
istêmicas
(ID171250984/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

u
nilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
espe
cífica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE

O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas da requerida para con tratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (
...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

a
notada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2
020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o

exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023